Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO LAUDO TÉCNICO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por vícios construtivos no imóvel adquirido pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a alegação de prescrição da pretensão indenizatória; e (ii) a comprovação dos vícios construtivos e a adequação da condenação; (iii) a correção quanto à aplicação dos juros de mora e da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As ações de indenização por vícios construtivos prescrevem em 10 (dez) anos, em consonância com o previsto no artigo 205 do Código Civil e com a jurisprudência do STJ.
4. A responsabilidade das rés é objetiva, conforme as normas do Código de Defesa do Consumidor, e fundamenta-se na teoria do risco da atividade.
5. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico apresentado pelo autor, e a apelante não produziu contraprova adequada, mesmo após oportunidade para produção de prova pericial sob o crivo do contraditório.
6. O termo inicial para os juros de mora é a data da citação, conforme a natureza contratual da relação, e a correção monetária, no caso, incide a partir da data da perícia técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A pretensão indenizatória por vícios construtivos é regida pelo prazo prescricional decenal. 2. A responsabilidade do fornecedor de imóveis por vícios construtivos é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e fundamenta-se na teoria do risco da atividade. 3. Os juros de mora, em ações indenizatórias de natureza contratual, fluem a partir da citação, e a correção monetária, desde o laudo pericial.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 389, 395, 405; CDC, arts. 2o, 3o, 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.909.182/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/6/2022.